Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESTRIÇÕES NO RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para deferir penhora de veículos, com alegação de omissão quanto ao pedido de lançamento de restrições de transferência e circulação no sistema RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de lançamento de gravame de transferência e circulação dos veículos penhorados no sistema RENAJUD, bem como se as restrições devem ser deferidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A omissão é reconhecida, pois o pedido de lançamento das restrições foi expressamente formulado e não apreciado no acórdão embargado.
5. A averbação da penhora no RENAJUD já confere publicidade e oponibilidade erga omnes, conforme art. 837 do CPC e regulamento do referido sistema.
6. As restrições de transferência e circulação são medidas excepcionais, que exigem demonstração concreta de necessidade e proporcionalidade, conforme o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).
7. Ausente justificativa suficiente para adoção das medidas excepcionais, a omissão deve ser sanada sem efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
8 . Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 837, art. 805, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0736624-98.2024.8.07.0000, Rel(a). James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 09.09.2025. TJDFT, AGI 0743766-56.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 28.02.2025.